Tribunal: TJES
Processo: 5010278-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010278-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010278-03.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO
: FERNANDO MALTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA ADMINISTRATIVA. CLÁUSULA PENAL. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

1. Alega o autor ter firmado contrato de consórcio administrado pela ré, de cota nº 982, grupo n° 01021, o qual desistiu após ter efetuado o pagamento da quantia de R$ 10.616,86. Relata que, ao solicitar a devolução do valor pago, foi informado de que a devolução dos ocorreria pelo sorteio da cota cancelada ou no encerramento do grupo, com a dedução dos encargos ora previstos no contrato. Em razão da negativa, pleiteia a rescisão do contrato, a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição imediata da quantia de R$ R$9.555,17, já com a dedução de 10% referente à taxa administrativa. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para determinar que a restituição seja feita nos moldes contratuais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central em discussão reside na legalidade e nos termos da restituição dos valores pagos por consorciado desistente, especificamente quanto ao prazo para devolução, a retenção da taxa administrativa, a validade da cobrança do seguro prestamista e a aplicação da cláusula penal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

5. Quanto à taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula 538, in verbis: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”
Portanto, não há ilicitude na cobrança da taxa da administração, que pode, assim, ser retida. De toda sorte, é possível ocorrer a dedução do valor da taxa de adesão de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

6. A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

7. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto somente poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a restituir ao autor FERNANDO MALTA a importância de R$ 10.616,86 (dez mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide,
devendo ser descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré
, o que deve ocorrer
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os

juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a

correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)